Tribunal: TCU
Processo: 018.858/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 41/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados os embargos de declaração opostos pelo denunciante contra o Acórdão 2764/2025-TCU-Plenário , por meio de que este Tribunal decidiu pelo não conhecimento da denúncia veiculada nestes autos; Considerando que o denunciante intenta impugnar decisão de não conhecimento para ver prosperar, nesta Corte, a matéria veiculada na denúncia; Considerando que o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, demonstrar de forma clara e objetiva razão legítima para intervir nos autos; Considerando que o denunciante, ora embargante, não foi admitido como parte interessada nestes autos; Considerando que o Tribunal de Contas da União não é sucedâneo do Poder Judiciário para tutelar interesses nitidamente privados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo denunciante e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 018.858/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recife - PE. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.